Tribunal: STF
Processo: HC 264190
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO  
NO PATAMAR DE UM QUARTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.10.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Jones Rodrigues de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 966.474/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Ponta Grossa/PR (Ação Penal 
n. 0018521-90.2015.8.16.0019), em 10.9.2020, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 35 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente majorado) e no art. 12 da Lei 
n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de cinco anos, dois meses e quatorze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e um ano e três meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de novecentos e sete dias-multa. 



    O impetrante esclarece que a sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 5.10.2020 (fl. 2, e-doc. 1).



    3. Transitada em julgado a sentença condenatória, a defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0082168-04.2024.8.16.0000, julgada improcedente pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em 29.11.2024. Esta a ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE REFORMA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40 DA LEI Nº 11.343/06 – AVENTADA DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO EMPREGADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/4 PARA O RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA QUE SE MOSTRA ESCORREITO – RECORRENTE QUE EMPREGAVA 3 (TRÊS) ADOLESCENTES PARA EXERCER O TRANSPORTE DOS ENTORPECENTES – NECESSIDADE DE AGRAVAMENTO DA FRAÇÃO DISPOSTA PELO ARTIGO EM COMENTO – FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE QUE SE MOSTRA ASSERTIVA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE” (fl. 1, e-doc. 3).



    4. Contra esse último acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 966.474/PR, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.8.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, que, em 15.10.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus e deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de flagrante ilegalidade. 



    2. Fato relevante. O agravante foi condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, com aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, em razão do envolvimento de três adolescentes no transporte de entorpecentes entre cidades. A fração de aumento foi fixada em 1/4, acima do mínimo legal de 1/6. 



    3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem manteve a fração de aumento de 1/4, fundamentando-se na pluralidade de menores envolvidos e na razoabilidade e proporcionalidade da medida. A defesa sustenta que o aumento deveria ser limitado ao mínimo legal, por ausência de justificativa para o acréscimo superior. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento de 1/4 aplicada na terceira fase da dosimetria da pena viola o princípio da proporcionalidade e se deveria ser reduzida ao mínimo legal de 1/6. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do magistrado, desde que fundamentada em circunstâncias concretas e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    6. A fração de aumento de 1/4 foi concretamente fundamentada na pluralidade de adolescentes envolvidos na prática criminosa, o que justifica o incremento acima do mínimo legal de 1/6. 



    7. Não há ilegalidade na aplicação da fração de aumento, pois o magistrado utilizou critérios idôneos e fundamentou sua decisão com base nas circunstâncias do caso concreto.



    8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o aumento da pena pode variar entre os limites mínimo e máximo previstos em lei, conforme as peculiaridades do caso, sem obrigatoriedade de adoção de fração específica. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 



    1. A dosimetria da pena deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o magistrado livre para fixar a fração de aumento dentro dos limites legais, desde que fundamentada em circunstâncias concretas. 



    2. A aplicação de fração de aumento superior ao mínimo legal é válida quando justificada pela gravidade das circunstâncias, como o envolvimento de múltiplos adolescentes na prática criminosa” (e-doc. 6). 



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o juízo sentenciante elevou para o delito de associação ao tráfico, na terceira fase da dosimetria da pena, em razão do reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI da lei 11.343 de 2006, a fração de 1/4 (um quarto) contrariando a proporcionalidade bem como a jurisprudência” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera haver “uma variante no artigo 40, da lei 11.343 de 2006 de 
um sexto a dois terços. Contudo, a elevação em um quarto destoa da proporcionalidade. Ademais, o juízo não justificou para elevação acima do mínimo legal” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Afirma que “o que se busca no caso em apreço é afastar a violação do princípio da proporcionalidade, com a nova dosimetria da pena” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE: 



    1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fls. 6-7, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    7. Pretende-se, no presente habeas corpus, a aplicação da majorante prevista no inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo permitido (um sexto).



    8. Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Ponta Grossa/PR fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de associação para o tráfico de entorpecente, nos termos seguintes:



    “17.1. Do delito descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06 



    Em análise as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal e 42, da Lei 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie. É possuidor de maus antecedentes, possuindo contra si uma sentença penal condenatória (Autos nº 0002148-28.2013.8.16.0124 – mov. 120.1), apta a gerar reincidência, razão pela qual deixo de valorá-la nesta fase. Poucos elementos foram coletados para aferir a sua conduta social e a personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. As consequências e as circunstâncias não permitem a valoração da pena base. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. 



    Diante a esses aspectos, necessários e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes, estabeleço a pena aplicável a este caso, em sua quantidade e qualidade, bem como o regime inicial de seu cumprimento, nos moldes a seguir: fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão. 



    Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), agravo a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses, tendo em vista a reincidência específica (nº 0002148-28.2013.8.16.0124), e fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 
2 (dois) meses de reclusão. 



    Ausente causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/4 (um quarto), tendo em vista a participação de três menores na prática delituosa, e fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multas, arbitrando o valor do dia-multa em um trinta-avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, atendendo a situação econômica do sentenciado” (fls. 119-120, e-doc. 2).



    9. O Tribunal de Justiça do Paraná julgou improcedente a Revisão Criminal n. 0082168-04.2024.8.16.0000, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Este o teor do voto condutor do acórdão do Tribunal paranaense:



    “Extrai-se dos autos que o Requerente foi sentenciado pela prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40, VI, do mesmo diploma legal, a qual foi majorada no patamar de 1/4 sobre a pena intermediária, sob o seguinte fundamento: (...)



    Pois bem. Inicialmente, no que concerne ao quantum de aumento, impende registrar que o legislador impôs a observância das frações de 1/6 a 2/3 para a modulação da pena em relação à causa de aumento prevista no artigo 40 da Lei nº 11.343/06. 



    Nesse passo, é cediço o entendimento de que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descuidando da essencial fundamentação. 



    No caso em questão, constatou-se que o Recorrente empregava 3 (três) adolescentes para transportar entorpecentes entre as cidades de Medianeira e Ponta Grossa, fato que se adéqua à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06. 



    Veja-se um trecho da sentença: 



    ‘(...) Por meio da referida medida cautelar, apurou-se, inicialmente, que a associação era encabeçada por JONES RODRIGUES DE OLIVEIRA, vulgo ‘Canja’, residente na Cidade de Itaipulândia/PR, próxima à divisa do Brasil com o Paraguai, de onde articulava a remessa de grandes quantidades de entorpecente a traficantes de Ponta Grossa/PR, para tanto, contava com o trabalho de VICTOR MARLON BAUER, vulgo ‘Sorriso’, que o auxiliava diretamente no transporte de drogas para Ponta Grossa, bem como conferia as remessas de drogas enviadas por ‘Canja’, além de comercializar drogas diretamente a usuários e outros traficantes (mov. 190.1, fl.). Ficou demonstrado por meio das ligações interceptadas (mov. 190.1, fls.), que JONES RODRIGUES DE OLIVEIRA e VICTOR MARLON BAUER usavam jovens como ‘mulas’ para o transporte de drogas da cidade de Medianeira/PR a Ponta Grossa/PR, dentre os quais estavam os menores L. K. A.,  
B. R. P. V., e J. P. P., apreendidos pela polícia, conforme boletins de ocorrência acostados (mov. 100.16, fls. e mov. 100.18, fl.)’ (mov. 1466.1 – sentença)’.



    Ademais, como bem fundamentado pelo Juízo a quo, a fração de 1/4 se mostra razoável e proporcional ao caso, diante da pluralidade de menores envolvidos, os quais transportavam entorpecentes entre cidades. 



    Acerca da possibilidade de recrudescimento da fração, eis posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Diante da escorreita fundamentação empregada pelo Juízo sentenciante para recrudescer a fração da causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, bem como atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade atreladas ao caso, a fração de 1/4 utilizada para aumentar a terceira fase da dosimetria não merece reparo. 



    Portanto, julga-se conhecido e improcedente o pedido de revisão apresentado pela Defesa, mantendo-se inalterada a sentença proferida” (fls. 2-4, e-doc. 3).



    10. O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie:



    “Conforme afirmado no decisum agravado, após julgar o apelo defensivo, a defesa manejou Revisão Criminal perante o Tribunal de origem, o qual indeferiu a pretensão do ora agravante sob a seguinte fundamentação: (...)



    Extrai-se dos trechos acima colacionados que o Tribunal de origem manteve a aplicação do acréscimo de 1/4 na terceira etapa da dosimetria, em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (envolvimento de criança ou adolescente), com fundamento no emprego de três adolescentes para transportar entorpecentes entre duas cidades. 



    Assim, verifica-se que a aplicação da causa de aumento em fração superior ao mínimo legal de 1/6 foi concretamente fundamentada na quantidade de adolescentes envolvidos na prática criminosa, razão pela qual não há qualquer ilegalidade a ser sanada.



    Acerca do tema em análise, vejamos os precedentes: (...)



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma da decisão impugnada” (fls. 3-6, e-doc. 5).



    11. Na espécie, a exasperação da pena na fração de um quarto, na terceira fase da dosimetria, foi devidamente motivada pelo juízo sentenciante, com fundamento nas circunstâncias do caso concreto, “tendo em vista a participação de três menores na prática delituosa”. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS OITAVOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.208-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A incidência da causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo restou suficientemente fundamentada pelo Tribunal de origem, forte na ocorrência de tráfico interestadual em grande escala. 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 148.762-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    12. O pleito de mitigação do patamar de aumento pelo reconhecimento da majorante prevista no inc. VI do art. 40 da Lei 
n. 11.343/2006, apresentado nesta impetração, já foi apreciado por este Supremo Tribunal.



    Em 15.5.2025, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 256.122/PR, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, ajuizada pelo mesmo impetrante contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 962.684/PR, também se pretendia a aplicação da majorante prevista no inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo permitido (um sexto). 



    Essa decisão monocrática transitou em julgado em 27.5.2025.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora